Tribunal: TJMT
Processo: 1003921-85.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003921-85.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFFERSON FLAVIO DOS REIS - CPF: 925.744.241-15 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), CACERES IATE CLUBE - CNPJ: 03.958.410/0001-38 (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003921-85.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

JEFFERSON FLAVIO DOS REIS

Recorrido(s):

CACERES IATE CLUBE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS DEIXADOS EM CLUBE RECREATIVO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que no dia 06/10/2018, por volta de 19h30min, estava no campo de futebol, ocasião em que deixou seus pertences ao lado do campo, sendo eles: 01 (uma) mochila, 01 (um) Relógio Náutica, 01 (um) celular da marca Motorola - modelo Moto G1, 01 (um) celular da marca LG, 01 (uma) garrafa térmica e 01 (um) óculos da marca Mormaii (notas fiscais anexas), e foi até a área da piscina, quando retornou, não encontrou mais os objetos.

Em razões recursais, pugna pela reforma do decisum, a fim de incluir indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Dispõe o art. 14, §3o, II do CDC que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu, da própria leitura da exordial é possível observar que o Recorrente não observou seu dever de guarda sobre seus pertences, deixando-os sem qualquer vigilância a beira do campo para se deslocar à outra localidade do clube recreativo, o que demonstra ter o fatídico ocorrido por sua culpa exclusiva.

Ora, não se pode impor este tipo de responsabilidade aos estabelecimentos, ainda mais quando todos sabemos que jamais se pode deixar uma mochila com mercadorias de valor sem nenhuma guarda.

Neste sentido já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM SUPERMERCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARATERIZADOS – DEVER DE VIGILÂNCIA DA CONSUMIDORA – IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE
.

Não se pode impor ao comerciante o dever de vigiar o estabelecimento contra furtos, nos casos em que o próprio consumidor, dentro da vigilância dos seus pertences, abandona o carrinho com a sua bolsa e quando retorna não mais a encontra.

O dever de vigilância incumbe ao proprietário da mesma e não ao estabelecimento.

Recurso da consumidora negado provimento e do estabelecimento comercial integralmente provido para julgar improcedentes os pleitos da exordial. (RI no 0031434-07.2012.811.0001)

Assim, tenho por ausente a responsabilidade da Recorrida, o que implicaria na improcedência da demanda.

Entretanto, considerando que somente a parte Reclamante tenha recorrido da sentença visando a condenação por danos morais, é impossível a reforma da sentença para pior, pois em verdade, com a máxima vênia ao magistrado de origem o caso seria de total improcedência dos pleitos exordiais, pois não cabe a ninguém ficar a guardar, como se fosse um ser onipresente os pertences pessoais alheios, ainda mais quando não deixado sobre a posse e cuidados do clube do qual se acusa a responsabilidade, de sua própria incúria, ao largar abandonados os pertences esperando que ninguém iria se apropriar dos mesmos.

Sentença mantida ante a proibição da reformatio in pejus.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada suspensão por gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021